Tribunal: TJDFT
Processo: 0703849-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em avaliar se o bem imóvel pertencente ao devedor pode ser classificado como bem de família, protegido, portanto, pela regra da impenhorabilidade.

2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. 2.1. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa.

3. As hipóteses de afastamento da impenhorabilidade do bem de família estão estabelecidas no art. 3o da Lei no 8.009/1990.

4. O devedor tem o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela impenhorabilidade, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC. 4.1. Os elementos probatórios coligidos aos autos revelam, de fato, que o bem imóvel em questão é o único, de natureza residencial, a compor o acervo patrimonial do devedor, e que a situação concreta em análise não está abarcada pelo rol previsto no art. 3o da Lei no 8.009/1990, que deve ser interpretado restritivamente.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.